Tribunal: STF
Processo: RE 109059
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
1 - MESMO EM SE CUIDANDO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, OFERECIDOS CONTRA
PENHORA EFETUADA NA EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA, A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ESTA SUJEITA A
LIMITAÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO (RE 107.945, TRIBUNAL PLENO).
2 - AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, POR RESSENTIR-SE DO
DESCONHECIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 11, PARAGRAFO ÚNICO; 22,
PARAGRAFO ÚNICO E 134, § 2º, TODOS DO REGIMENTO INTERNO DO
SUPREMO TRIBUNAL, O ÚLTIMO DOS QUAIS COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA
Nº 2, DE 4-12-85.